Tribunal: TJBA
Processo: 2001102-88.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Agravo em Execução nº 2001102-88.2025.8.05.0080 Origem: Feira de Santana-BA (Vara de Execuções Penais) Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Lívia Sampaio Pereira Agravado: Matheus Queiroz Alves Advogado: Eduardo Bittencourt Filho - OAB-BA nº 40.920 Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA SEM PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. VIOLÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E AO DEVER INSTITUCIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO PARQUET. ARTIGOS 67 E 68 DA LEP. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA que, sem a prévia oitiva do órgão ministerial, declarou extinta a punibilidade de Matheus Queiroz Alves, por consideração de cumprimento da pena privativa de liberdade. II. Questão em discussão Verifica-se se a decisão que declara a extinção da punibilidade, sem a manifestação prévia do Ministério Público, é válida ou se incorre em nulidade absoluta por afronta à sua função fiscalizatória prevista na LEP. III. Razões de decidir 1. Nos termos do art. 67 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984), compete ao Ministério Público fiscalizar a execução da pena e manifestar-se em todos os atos processuais pertinentes. 2. A decisão que extingue a punibilidade do apenado sem a prévia manifestação ministerial configura cerceamento de função essencial à justiça e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é nula a decisão proferida na execução penal sem a prévia audiência do Ministério Público. 4. No caso concreto, a decisão recorrida não só deixou de intimar o Parquet para manifestação quanto à extinção da punibilidade, como também não observou o cumprimento integral do regime aberto pelo apenado, tendo este progredido para tal regime em 10.06.2022, sem registro de audiência admonitória. 5. A inexistência de intimação do Ministério Público gera prejuízo processual e fático, devendo a decisão ser anulada para novo julgamento, com prévia oitiva do órgão de execução ministerial. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É nula a decisão que declara extinta a punibilidade do apenado na execução penal sem a prévia manifestação do Ministério Público, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e à função fiscalizatória do Parquet (LEP, art. 67)." Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 7.210/1984 (LEP), arts. 67 e 68; CF/1988, art. 129, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2574532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Execução Penal nº 2001102-88.2025.8.05.0080 oriundos da Vara de Execuções Penais de Feira de Santana-BA, tendo como Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e Agravado Matheus Queiroz Alves. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao presente Agravo, acolhendo-se a preliminar de nulidade pela não oitiva prévia do Parquet, para anular a decisão fincada no id. 93222884, pelas razões expostas. Salvador, [data conforme registro do sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Relator